Tribunal: TJMT
Processo: 1003553-84.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003553-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOLIVAN VIEIRA DE CASTRO - CPF: 620.887.851-91 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO SOUSA SANTOS - CPF: 011.705.081-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado. O impetrante sustenta ausência dos pressupostos da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de seus requisitos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da Ordem Pública, considerando a reiteração delitiva do paciente que, após ter sido colocado em liberdade provisória, voltou a delinquir em curto espaço de tempo.

4. A reincidência do paciente demonstra seu desprezo pelas normas legais e evidencia risco concreto de reiteração criminosa, justificando a custódia cautelar.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada pois, mesmo em liberdade provisória, o paciente reincidiu na prática criminosa, tornando insuficiente qualquer providência menos gravosa.

6. O histórico infracional do paciente pode ser considerado na análise da necessidade da prisão cautelar, conforme enunciado deste Tribunal.

7. A prisão preventiva não viola os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, pois possui natureza processual e acautelatória, distinta da prisão-pena.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração criminosa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando o paciente reincide após concessão de liberdade provisória.

3. A prisão preventiva possui natureza processual e acautelatória, não violando os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais nº 43 e 56; TJMT, N.U 1036529-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025; TJMT, N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/10/2024; TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003553-84.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOLIVAN VIEIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
JOLIVAN VIEIRA DE CASTRO
contra ato comissivo do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que, nos autos do incidente processual nº 1001705-50.2025.8.11.0004, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime de furto qualificado (id. 183217640).

O impetrante sustenta: 1) haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui predicados [primariedade, endereço certo e ocupação lícita]; 3) as medidas cautelares seriam suficientes e, 4) a manutenção da prisão ofenderia os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Pede a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 267404420).

O pedido liminar foi indeferido (id. 267663762).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 269525767).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Jorge da Costa Lana (id. 269881252).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No caso posto, é impossível falar em patente constrangimento ilegal, porquanto os fundamentos utilizados pelo juízo de origem revelam-se legítimos e embasados em elementos concretos dos autos.

Na audiência de custódia, realizada no dia 07/02/2025, o juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, por entender que:

“(...) Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva (enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ademais, o preso se encontra em liberdade provisória, conforme decisão proferida nos autos 1001104-44.2025.8.11.0004, fato ocorrido no dia 28/01/2025, ou seja, pouco mais de 01 semana após ser solto, o custodiado foi preso novamente, de forma que se faz necessária a prisão preventiva.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. (...)”
- Id. 183217640 – incidente processual nº 1001705-50.2025.8.11.0004.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual após ter sido colocado em liberdade provisória pela prática do crime de furto simples, supostamente cometeu o delito de furto qualificado, aproximadamente 10 (dez) dias depois da soltura pelo crime anterior.

De fato, a nova conduta delitiva do paciente revela seu desprezo pelas normas legais, além de certa evolução na gravidade de suas ações, em análise ao novo delito por aqui abordado, cujo preceito secundário é, indiscutivelmente, mais grave.

Essa recalcitrância em cometer delitos, evidencia que a liberdade do paciente compromete a Ordem Pública, na medida em que persiste às práticas delitivas, mesmo após recente concessão de liberdade provisória.

A manutenção da prisão preventiva do paciente também se impõe para evitar a sensação de impunidade e garantir a credibilidade da Justiça.

Diante da recente reiteração criminosa, resta patente que não se mostram suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP, uma vez que o paciente, mesmo após receber oportunidade de responder em liberdade, desconsiderou a concessão do benefício e reincidiu na prática criminosa.

Outrossim, o evidenciado histórico infracional do paciente (Id. 183131540 – processo incidental nº 1001705-50.2025.8.11.0004), recomenda a manutenção da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado Criminal 56 deste e. Tribunal: “
Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar
.”.

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), notadamente pela evidente renitência do paciente em transgredir o Ordenamento Penal.

Pelas mesmas razões, atendidos os pressupostos da prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao considerar a reiteração delitiva supracitada.

Noutra senda, não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que “
a manutenção do paciente no cárcere encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
(...)” (TJMT, N.U 1023647-87.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – DJe 18.10.2024).

Por sua vez, o princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

Aliás,
“(...) não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia (...)”
(HC n. 1031115-05.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 28/11/2024), sobretudo quando a prisão preventiva se justifica diante da reiteração delitiva do paciente.

Sobre o tema, aplicável julgado deste e. TJMT:

“(...)
a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
” (TJMT, N.U 1018626-33.2024.8.11.0000, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024).

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025